Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736446-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por SAU-CE Serviços de Assistência Urológica, com Especialidades S/S Ltda. contra o Acórdão n. 1808538, desta 1a Câmara Cível (ID 55666105), que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante. 2. Identifica-se que no Acórdão n. 1808538 foi imposta à agravante/embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Porém, não foi cumprida a exigência prevista no art. 1.021, § 5o, in verbis: A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 3. Deste modo, com esteio no art. 1.007, § 4o, do CPC, determino a intimação da embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo depósito da penalidade imposta, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora